Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-62.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002067-62.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIOMEDES FELIX DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL PROFESSOR. PEDIDO AO RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4167. TEMA 1218 DO STF. ADI 4848. CONSTITUCIONALIDADE DAS PORTARIAS Nº 67/2022 E 17/2023 DO MEC. LEI MUNICIPAL Nº
126/2011
QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL NACIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EVIDENCIA
DO.
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA,
COM REFLEXO SOBRE BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO,
SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

nº 8002067-62.2022.8.05.0243
, da Comarca de Ibitiara, em que figuram, como Apelante, DIOMEDES FELIX DE OLIVEIRA e, Apelado, o MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quara Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.